Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013130-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[T. K. R. P. - CPF: 058.983.101-18 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 975.811.001-20 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), TATIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 975.811.001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por VRG LINHAS AÉREAS S/A, contra a sentença que, nos Autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face da apelante por THALLES KAUAN RIBEIRO PALHANO, menor impúbere representado pela genitora, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sua peça recursal, a apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e alega que a parte autora não comprovou a repercussão lesiva do evento em sua esfera personalíssima, para fins de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado militou pela manutenção da sentença.

O parecer ministerial é pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Thalles Kauan Ribeiro Palhano
- menor impúbere representado pela genitora - propôs a presente ação com o escopo de ver a
VRG Linhas Aéreas S/A
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que, por falha da companhia aérea, uma viagem programada junto à sua avó com destino a Fortaleza – CE sofreu atraso de mais
12 horas
, interregno em que os passageiros permaneceram desassistidos, causando, além de transtornos relevantes, a perda de uma estadia previamente reservada em um hotel da capital cearense.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, defendendo a ocorrência de fortuito externo excludente de responsabilidade e reiterando a tese de que a autora não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Feito esse introito, passo à análise meritória.

Como é cediço, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à
teoria do risco
, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o evento é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a interveniência é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Dito isso, é evidente que o “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar.

Por outro lado, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir a caracterização de dano moral, de modo que a indenização será devida apenas se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

E, no caso, entendo que essa circunstância excepcional, apta a prescrever a compensação moral, restou demonstrada, uma vez que, além do excessivo atraso de mais de 12 horas para a chegada ao destino final, o autor e sua avó perderam, em razão da demora, a estadia que reservaram com antecedência em um hotel da capital cearense.

Além disso, a companhia aérea não comprovou ter prestado a devida assistência material aos passageiros afetados pelo atraso, tendo em vista que se limitou a apresentar telas sistêmicas, cuja unilateralidade compromete a eficácia probatória.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
[...] O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

(TJ-MT. N.U 1002924-48.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Dessa forma, as referidas circunstâncias, tal como reconhecido na sentença impugnada, autorizam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 7.000,00
, se revela consentânea com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020